Tribunal: TJDFT
Processo: 0701448-92.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701448-92.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANUSA DE OLIVEIRA CRUZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VANUSA OLIVEIRA CRUZ, em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência, formulada para que o DISTRITO FEDERAL proceda sua reconvocação para realização do procedimento de heteroidentificação, ou que seja convocada para a lista de ampla concorrência do concurso público para o qual se inscreveu. A tutela de urgência foi indeferida pelo Juízo de origem, sob o argumento de que a agravante teria sido negligente ao deixar de atender à convocação. No presente agravo de instrumento, a recorrente afirmou que se candidatou a concurso público para ocupar vaga de pessoa negra ou parda, concorrência esta pendente da realização de procedimento de heteroidentificação, mediante convocação pela banca examinadora. Aduziu não ter sido observado prazo razoável para comparecimento, o que não ocorreu no presente caso, posto que a convocação se deu meses após a convocação ordinária, alegando não ser razoável que o candidato acompanhe diariamente o sítio da banca examinadora. Afirmou que o edital assegura a possibilidade de continuar no certame pela ampla concorrência. Pugnou, em sede de tutela de urgência recursal, para que o DF promova a reconvocação da agravante para a realização do procedimento de avaliação biopsicossocial ou, alternativamente, seja oportunizada a continuação no concurso por meio da ampla concorrência. É o breve relato. Decido. Defiro a gratuidade pleiteada em recurso, porquanto, além de ser assistida pela Defensoria Pública, a agravante juntou aos autos de origem a respectiva declaração de hipossuficiência e documentos que denotam tal situação. Quanto ao pedido liminar formulado, entendo que as razões recursais ofertadas não demonstraram, de plano, a probabilidade do provimento do agravo interposto. Em juízo de cognição sumária e superficial, os alegados perigos de dano e risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados, justificando a concessão da medida nesta seara de antecipação em sede de agravo de instrumento. De acordo com o item 6.2.2 do Edital no 1 – PGDF, os candidatos serão convocados para o procedimento de heteroidentificação em edital específico. Já o item 6.2.8c, prevê a eliminação do concurso público do candidato que não comparecer ao procedimento de heteroidentificação. A própria agravante afirmou nos autos não ter comparecido na data designada, por não ter tomado conhecimento da convocação, em razão de internação hospitalar de seu genitor, no dia seguinte ao que deveria ter comparecido, bem como bem como ante à publicação de diversos editais com convocações extraordinárias, o que teria lhe gerado confusão. Entretanto, o fato de ter havido a publicação de vários editais referentes ao concurso público não exime o candidato de fazer o acompanhamento das publicações referentes ao concurso público que participa. Ante todo o exposto, não estando presentes os requisitos dispostos nos arts. 300 e 995 do CPC, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada e mantenho, por ora, a decisão agravada. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se à origem. Após, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 23 de agosto de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora